Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741789-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NAZIR MIGUEL JOSE DA SILVA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do solicitado ao ID Num.23069080. Brasília, 18 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal